Tribunal: TJSP
Processo: 2169669-51.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Processual. Ação rescisória. Sentença proferida no âmbito de demanda condenatória em obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, tendo por objeto direito de vizinhança e danos em unidade autônoma residencial. Pretensão rescindente voltada contra a sentença de mérito proferida no feito anterior, não contra v. acórdão. Recurso de apelação interposto contra tal r. sentença, não conhecido,

Ementa:
Processual. Ação rescisória. Sentença proferida no âmbito de demanda condenatória em obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, tendo por objeto direito de vizinhança e danos em unidade autônoma residencial. Pretensão rescindente voltada contra a sentença de mérito proferida no feito anterior, não contra v. acórdão. Recurso de apelação interposto contra tal r. sentença, não conhecido, por deserção. Atribuição para o processamento da rescisória, em situações tais, que é das CC. Câmaras regulares deste E. Tribunal, não dos Grupos de Câmara. Inteligência dos arts. 35 e 37, § 1o, do RITJSP. Prevenção, ademais, da C. 29a Câmara de Direito Privado, para a qual distribuído o recurso de apelação não conhecido. Art. 105 do mesmo RITJSP. Incompetência do presente órgão fracionário reconhecida, por maioria de votos, com determinação de redistribuição.